Tribunal: TJDFT
Processo: 0720159-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBIO XAVIER DE MELO, em face à decisão da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que determinou a compensação de débitos tributários de imóvel em quinhão de herdeiro que o ocupa com exclusividade. O agravante alegou que postula a propriedade do imóvel, objeto da partilha, em ação autônoma de usucapião. Inclusive já cedeu os respectivos direitos a terceiro. Não seria cabível a compensação determinada, mas as partes deveriam ser remetidas às vias ordinárias e para cobrança por meio de ação autônoma. Requereu a suspensão da eficácia da decisão e, ao final, o provimento do recurso, para “reformar definitivamente a decisão atacada, deferindo a elaboração do esboço de partilha sem considerar os demais débitos de IPTU/TLP noticiados (anos 2005-2009 e 2016-2019) para o imóvel”. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que determinou a compensação de débitos de IPTU relativos a imóvel como quinhão do herdeiro que o ocupa exclusivamente. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ao ID 50710913 o meeiro CELSO informa execuções em curso nas quais está sendo demandado para o pagamento de débitos de IPTU relativos aos imóveis ocupados pelos herdeiros ROBSON (SRIA QI 21, bloco 6, apt. 311) e RUBIO (SRIA QE 17, conjunto N, casa 23), inclusive já tendo sido penhorado o valor de R$ 8.687,54; que há débitos em aberto para ambos os imóveis de 2016-2019; que há débitos em aberto de 2005-2009 do imóvel ocupado por RUBIO. Requer seja o valor penhorado descontado dos quinhões dos referidos herdeiros e que sejam os mesmos intimados a regularizar a situação fiscal dos imóveis, ou então que os desocupem. Intimados a se manifestar sobre a aludida petição, o herdeiro RUBIO se manifestou ao ID 56948227, apontando a ação de usucapião do imóvel em curso, bem como a celebração de cessão de direitos sobre o bem. Argumenta que a cobrança do valor objeto de penhora há de ser remetida às vias ordinárias. Ao ID 57825166, o herdeiro ROBSON informou já estar diligenciando junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal a quitação dos débitos em atraso. DECIDO. Anoto, inicialmente, que é desnecessário juntar aos autos cópia dos processos executivos em curso, o que apenas tumultua o processo e dificulta a análise dos autos. É suficiente indicar o número do processo, juízo e valor do débito em discussão. Assim, ao herdeiro CELSO para excluí-las dos autos. Razão assiste ao herdeiro CELSO. É incontroverso nos autos que os herdeiros ROBSON e RUBIO ocupam imóveis que integram o acervo partilhável, inclusive e até o momento a título gratuito, conforme decidido em sede de agravos de instrumento (ID 45357966). Devem, portanto, responder pelos encargos gerados por esses bens, notadamente o IPTU/TLP. Na hipótese de o espólio vir a arcar com o pagamento desses tributos, o valor respectivo deverá ser descontado da cota-parte de cada herdeiro, conforme entendimento do e. STJ e deste e. TJDFT (REsp. 1704528-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 24.8.2018; Acórdão 1198682, Rel. Des. Teófilo Caetano, DJe 11.9.2019, respectivamente). Entretanto, considerando que a execução no 0733457-69.2017.8.07.0016, em cujos autos foi penhorado do valor de R$ 8.687,54, ainda não foi sentenciada, não há como desde já imputar o débito aos quinhões dos citados. No que tange aos demais débitos de IPTU/TLP noticiados (anos 2005-2009 e 2016-2019 para o imóvel SRIA QE 17, conjunto N, casa 23, ocupado por RUBIO; e 2016-2019 para o imóvel SRIA QI 21, bloco 6, apt. 311, ocupado por ROBSON), estes deverão ser considerados pelo Inventariante quando da elaboração do esboço de partilha. Ao Inventariante para apresentar esboço de partilha, observando o acima e, ainda, o quanto determinado ao ID 45357987. Sem prejuízo, ao ESPÓLIO DE MARIA DA PIEDADE para regularizar sua representação processual (certidão ID 60409049). Ao herdeiro ROBSON sobre a retificação do valor da penhora, ID 63768334. Prazo: 15 (quinze) dias. I.” Primeiramente, cumpre salientar que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o risco de dano a amparar a pretensão de efeito suspensivo. Limitou-se a argumentar que “a demora no deferimento da medida pode fazer com que haja julgamento do feito sem que seja averiguada poderá se mostrar prematura e ocasionar prejuízos irreparáveis” (sic). A mera menção genérica à possibilidade de danos irreparáveis não satisfaz o ônus do recorrente, que deve demonstrar de forma concreta em que se funda seu receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Igualmente não se vislumbra neste estágio processual a plausibilidade do direito invocado. É fato incontroverso nos autos que, desde a abertura da sucessão, o agravante utiliza o imóvel com exclusividade e em benefício próprio. Desta forma, deve arcar com as obrigações propter rem, sob pena de enriquecimento ilícito e em prejuízo da massa. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta corte: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESPESAS DE IPTU E TAXA CONDOMINIAL DE IMÓVEL, OBJETO DA HERANÇA, REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. UTILIZAÇÃO DO BEM DE FORMA EXCLUSIVA PELA INVENTARIANTE (VIÚVA) E SEM QUALQUER CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS DEMAIS HERDEIROS. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS RESPECTIVOS VALORES DE SEU QUINHÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A questão discutida consiste em saber de quem é a responsabilidade, no bojo de ação de inventário, pelos encargos com IPTU e taxa condominial de imóvel, objeto da herança, utilizado com exclusividade pela inventariante (viúva). 2. Nos termos dos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil, com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, como um todo unitário, aos herdeiros legítimos e testamentários, sendo que, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. O art. 1.997 do mesmo diploma legal, por sua vez, também dispõe que o espólio responderá por todas as dívidas deixadas pelo de cujus nos limites da herança e até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá na proporção da parte que lhe couber na herança. Logo, em regra, as despesas do inventário serão suportadas pelo espólio, repercutindo, inarredavelmente, no quinhão de todos os herdeiros. 3. Na hipótese, contudo, a inventariante reside de forma exclusiva no imóvel objeto de discussão, tolhendo o uso por parte dos demais herdeiros, não havendo, tampouco, qualquer pagamento de aluguel ou indenização referente à cota-parte de cada um na herança. Dessa forma, em relação ao respectivo imóvel, não se mostra razoável que as verbas de condomínio e de IPTU, após a data do óbito do autor da herança, sejam custeadas pelos demais herdeiros, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo, portanto, as referidas despesas serem descontadas do quinhão da inventariante. 4. Afasta-se a apontada divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os arestos confrontados, ressaltando-se, ainda, que os fundamentos do acórdão paradigma não servem para infirmar o entendimento do acórdão recorrido. 5. Recurso especial desprovido. (REsp 1704528/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018) DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DÍVIDA DE IPTU DE IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. DÉBITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO APÓS A ABERTURA DA SUCESSÃO. USO EXCLUSIVO DO BEM POR APENAS UM DOS HERDEIROS. ABATIMENTO DA QUANTIA DEVIDA DO QUINHÃO HEREDITÁRIO DA HERDEIRA QUE VEM EXERCENDO A POSSE EXCLUSIVA DO AQUESTO. POSSIBILIDADE. ESBOÇO DE PARTILHA. CÁLCULO DOS RESPECTIVOS QUINHÕES HEREDITÁRIOS. CORREÇÃO. 1. Em regra, as despesas do inventário serão suportadas pelo espólio, repercutindo no quinhão de todos os herdeiros. 2. Entretanto, detendo a herdeira inventariante a efetiva posse sobre o imóvel objeto da herança, porquanto vem usando com exclusividade do bem após o óbito do autor da herança, a ela deve ser imputada a responsabilidade sobre o pagamento da respectiva dívida com IPTU. 3. Conquanto remanesça hígido o direito autônomo de a Fazenda Pública exigir de qualquer dos seus coproprietários a dívida de IPTU que recai sobre imóvel partilhado, na partilha dos bens arrecadados, o herdeiro que vem usando com exclusividade do aquesto comum deve solver o débito tributário constituído no período de utilização, independentemente de haver sido fixada indenização a título de aluguel em compensação ao gozo particular da parcela do outro herdeiro, sob pena de ser descontado do seu quinhão hereditário. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1234903, 00147708620158070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a menção ao fato de ter cedido os respectivos direitos à terceiro em nada muda este contexto jurídico. Primeiro, porque eventual cessão teria efeito apenas entre as partes. Segundo, mais razão haveria para o espólio ou os demais sucessores responderem sobre obrigação tributária quando apenas um dos herdeiros usufruía a coisa e, sem as cautelas legais, cedeu os direitos sobre a coisa para terceiro. De qualquer sorte, não cabe a discussão sobre a validade ou efeitos dessa cessão em sede de inventário ou deste recurso, cujo objeto é saber se deveria ou não o herdeiro suportar o pagamento de imposto sobre o imóvel ocupado com exclusividade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator